Tribunal: TJPA
Processo: 0806867-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806867-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL DA CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806867-77.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA.

PACIENTE: SAMUEL DA CONCEIÇÃO SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE URUARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, POR DEMANDAR EXAME DE PROVAS.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA FORMA EMPREGADA NA PRÁTICA CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID-19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação referente à negativa de autoria, não pode ser enfrentada, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Arguição de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, porém a medida preventiva está fundamentada principalmente para a garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro de vulnerável foi praticado em 03 (três) crianças do convívio do paciente, sendo seus próprios primos;

3. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, com efeito, deve-se evitar a restrição prolongada à liberdade do indiciado sem acusação formada, entretanto, antes de se concluir pela existência ou não do excesso de prazo é preciso analisar, caso a caso, a razoabilidade e proporcionalidade do tempo despendido diante das peculiaridades que o feito apresenta, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. A custódia preventiva está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares;

6. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
SAMUEL DA CONCEIÇÃO SILVA
, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A, do CPB, quando teve sua prisão preventiva decretada em 13/06/2021 e preso preventivamente no dia 18/06/2021, por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Uruará.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) carência de indícios de autoria; b) decisão que decretou a prisão preventiva estaria desfundamentada; c) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; d) paciente é portador de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a expedição do alvará de soltura.

Inicialmente o presente
Habeas Corpus
foi instruído à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, momento em que a referida magistrada indeferiu a liminar requerida, após solicitou informações ao juízo inquinado coator, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 5800403 - páginas 1 a 4). O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e pela concessão da ordem. Após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, o paciente teve prisão preventiva decretada em 13/06/2021, por cometer o crime descrito no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro contra 03 (três) crianças, sendo K. M. S. S. (10 anos), K. E. S. S. (07 anos) e H. S. P. S. (02 anos) do mesmo grupo familiar. O mandado de prisão fora cumprido em 18/06/2021.

Consta da representação formulada pela Autoridade Policial que no dia 25/02/2021, a genitora dos menores compareceu na Delegacia de Polícia e comunicou que seus 03 (três) filhos haviam sofrido violência sexual por parte do paciente e, segundo consta da escuta especializada, a menor K. M. S. S. estava no quarto de sua casa trocando de roupa, momento em que o coacto começou a conversar com a vítima e, quando esta estava apenas de toalha, o paciente agarrou-lhe jogando-a em cima da cama e tentou beijá-la e ainda lhe perguntou se a vítima queria ver suas partes intimas como condição para que a menor mostrasse a sua.

A menor segue narrando que o coacto só não conseguiu o seu intento porque atingiu a parte intima do paciente com um chute. Relata, também, que ouviu o coacto pedindo para o menor K. E. S. S., irmão da vítima, chupar o seu pênis e, em outro momento também presenciou Samuel beijando na boca de sua irmã de apenas 01(um) ano de idade.

DA CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

O impetrante alega falta de indícios suficientes de autoria.

Tal alegação não merece prosperar, pois o
writ
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova e a via estreita de
writ
é imprópria para a análise de fatos que ensejam o revolvimento de provas. Trata-se de remédio constitucional cabível para a análise de constrangimento ilegal flagrante, passível de ser provado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que o magistrado justificou adequadamente a necessidade da custódia, levando em consideração informações fornecidas pela autoridade policial, e pela gravidade das condutas, visto que há indícios de autoria e materialidade.

Portanto, não há obstáculo em se decretar a prisão preventiva, de quem tenha praticado a infração penal em questão, ainda mais quando se trata de crime levado à categoria de hediondo, conforme previsão no artigo 2º, § 4º da Lei dos Crimes Hediondos, que, de forma indistinta, arrola todos os crimes hediondos como suscetíveis de prisão.

A autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]O fumus commissi delicti está assentado nas provas que instruem este procedimento: depoimento das ofendidas, que narraram com riqueza de detalhes a ocorrência do estupro de vulnerável.

O periculum in libertatis, por sua vez, salta da gravidade concreta do delito apurado, ou seja, a suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP, o qual, por si só evidencia periculosidade social.

Ademais, do ponto de vista concreto, observa-se a certidão de antecedentes criminais, recentemente juntada aos Autos, a qual demonstra o curso de outro processo, nesta comarca, pela prática de crime semelhante (ID 25468371), ressaltando o risco à paz social, decorrente da liberdade do representado.

Assim, avaliando a gravidade do crime supostamente praticado, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do suposto autor do crime, constato que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para evitar a prática de infrações penais, sendo a prisão preventiva a medida necessária para aplicação da lei penal.

Por consequência, destaco, mais uma vez, que os elementos acima sistematizados evidenciam a periculosidade da parte representada, o que afasta, logicamente, a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão, que seriam inócuas na prática.

No presente caso tais medidas se mostram inócuas, tendo em vista as características dos crimes investigados, art. 217-A do CP, aliado ao fato que a relação de parentesco entre os representados e a vítima prejudica a determinação de medidas diversas da prisão, dada a proximidade do convívio.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, para o bom andamento processo, bem como nas fundadas razões, por meio das provas testemunhais, da autoria do crime de estupro de vulnerável cometido em 03 (três) crianças, sendo seus parentes.

Quanto à decisão que justificam o cárcere do coacto, a autoridade coatora demonstrou que em um lapso temporal de pouco mais de um 01 (um) ano o paciente está sendo investigado por 02 (dois) crimes da mesma natureza, nos quais constam como vítima mais de uma criança, o que demonstra que a sua liberdade coloca em risco a paz social, sendo necessário acautelar a ordem estabelecida, o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime.

EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA

A defesa alega que até a impetração do presente
writ
a denúncia ainda não teria sido oferecida.

Assim sendo
,
o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do coronavírus e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça determinando a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, dos prazos judiciais e da prática de atos processuais ordinários, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário.

Ainda, vislumbramos que o processo se encontra com trâmite regular, aguardando a apresentação da exordial acusatória, não restando configurado o excesso de prazo, devendo-se sempre ser observado o princípio da razoabilidade, bem como serem levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.

DAS QUALIDADES PESSOAIS E POSSÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Como se vê, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer ministerial, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2021